Tribunal: TJSP
Processo: 2165102-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo Interno. Artigo 1.021 do CPC. Interposição contra a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita aos agravantes. A insurgência dos recorrentes não comporta acolhida. A alegada hipossuficiência financeira não restou comprovada, conforme previsão do artigo 5o, LXXIV da CF. A concessão do benefício deve ser examinada caso a caso, evitando-se, assim, seu deferimento indistintamente.

Ementa:
Agravo Interno. Artigo 1.021 do CPC. Interposição contra a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita aos agravantes. A insurgência dos recorrentes não comporta acolhida. A alegada hipossuficiência financeira não restou comprovada, conforme previsão do artigo 5o, LXXIV da CF. A concessão do benefício deve ser examinada caso a caso, evitando-se, assim, seu deferimento indistintamente. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2165102-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cubatão, em que são agravantes
CARLA TENÓRIO GUASSALOCA e FABIANO TENÓRIO GUASSALOCA, é
agravado MUNICIPIO DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165102-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33558
2
Voto no 33558
Comarca:
Cubatão
Agravante:
Carla Tenório Guassaloca e outro (executados)
Agravado:
Município de Cubatão (exequente)
Ementa: Agravo Interno. Artigo 1.021 do CPC. Interposição
contra a decisão que indeferiu a concessão da justiça
gratuita aos agravantes. A insurgência dos recorrentes não
comporta acolhida. A alegada hipossuficiência financeira
não restou comprovada, conforme previsão do artigo 5o,
LXXIV da CF. A concessão do benefício deve ser
examinada caso a caso, evitando-se, assim, seu deferimento
indistintamente. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por Carla
Tenório Guasalouca e Fabiano Tenório Guassaloca contra a
decisão que, nos autos do agravo de instrumento interposto em
face do Município de Cubatão, indeferiu o pedido de justiça
gratuita.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a ausência
de recursos financeiros não pode ser óbice ao duplo grau de
jurisdição e que o valor do preparo tornou-se demasiadamente
oneroso em razão da multiplicidade de execuções distribuídas
contra os agravantes. Afirmam, também, que os rendimentos
mensais da recorrente Carla não ultrapassam a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, só possuem um automóvel
da marca JEEP e as participações em algumas empresas
familiares não lhe rendem nenhum dividendo, notadamente em
razão da pandemia do COVID-19.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165102-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33558
3
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, não se desconhece a regra prevista no
artigo 99, §3o do CPC que dispõe que “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Por outro lado, o §2o do mesmo artigo prevê que “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos
referidos pressupostos”.
Observa-se que compete ao juiz considerar outras
provas para corroborar a declaração firmada pelos agravantes,
evitando, assim, desrespeito à função primordial da concessão do
benefício.
Conforme preceitua o artigo 5o, LXXIV da Carta
Magna, à parte cabe, para que possa gozar dos benefícios da
gratuidade, comprovar a insuficiência de recursos.
Não basta, portanto, a simples declaração.
A gratuidade da justiça constitui ferramenta de
inestimável valor social, na medida em que permite aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165102-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33558
4
hipossuficientes econômicos o pleno acesso ao Judiciário.
Contudo, não deve ser concedida automática e indistintamente,
mas, ao revés, apenas àqueles que demonstrarem fazer jus ao
direito em referência.
Desse modo, pela interpretação sistemática da
Constituição Federal e CPC/2015, para a análise da concessão ou
não da benesse, é imprescindível a demonstração, pelo
requerente, de sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
Com efeito, a declaração de imposto de renda trazida
aos autos (fls. 125/133) mostra que a agravante Carla possui
rendimentos em aplicações financeiras, bem como quotas de
capital em empresas que atingem aproximadamente a quantia de
R$70.000,00 (setenta mil reais).
Outrossim, não há prova de que o agravante Fabrício
encontra-se desempregado, conforme alegado na minuta do
recurso.
Como se vê, não há hipossuficiência comprovada nos
autos apta a ensejar a concessão do benefício.
Nesse sentido já se manifestou esta Corte em
processos envolvendo as mesmas partes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165102-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33558
5
“Agravo Interno - Interposição contra decisão
monocrática que, diante do não recolhimento
das custas, em face do indeferimento da
gratuidade processual requerida, julgou extinto
o processo, nos termos do artigo 487, § 1o, do
CPC/2015
Insurgência dos agravantes

Pretensão a reforma
Inadmissibilidade -
Justiça Gratuita - O Magistrado, nos termos do
art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a
comprovação das alegações se entender que há
elementos
que
evidenciem
a
falta
dos
pressupostos legais
Circunstancias em que,
vieram aos autos, cópias das 3 últimas
declarações do imposto de renda dos recorrentes, dando conta que possuem
condições de arcar com as custas do processo -
Insuficiência não comprovada
Declarações,
ademais, que comprovam que os recorrentes
possuem aplicações financeiras (CDB); além de
possuírem "Quotas de Capital em empresa" e
serem proprietários de bens incompatíveis com
o pedido de gratuidade processual
Decisão
mantida Recurso Improvido1”.
“AGRAVO
INTERNO
em
AGRAVO
DE
1 (TJSP; Agravo Interno Cível 2172033-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - SAF - Serviço de Anexo Fiscal;
Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2165102-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33558
6
INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Exceção de
pré-executividade - Município de Cubatão IPTU de
2014 a 2016 Gratuidade de justiça Pessoa física
Não cabimento, pois a declaração de imposto de
renda do exercício 2019/2020 revela disponibilidade
de patrimônio incompatível com a alegação de
hipossuficiência de recursos, pois é proprietária de
empresa;
exerce
cargo
de
gerenciamento
e
supervisão de empresa; tem variadas aplicações
financeiras; titulariza veículo de valor gira em torno de
R$ 75.000,00, assim como quotas e participação de
capital social de empresa - RECURSO IMPROVIDO2”.
Assim, de rigor o não provimento do recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
2 TJSP; Agravo Interno Cível 2171607-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues de Aguiar;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020